Tribunal: TJMT
Processo: 0007107-58.2001.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007107-58.2001.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MARLY SONIA DE CARVALHO - CPF: 970.154.318-15 (APELADO), JOSE CARLOS CUNHA FERRAZ - CPF: 146.689.638-87 (ADVOGADO), CELIA REGINA CURSINO FERRAZ - CPF: 918.487.091-53 (ADVOGADO), ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB - CNPJ: 92.672.070/0001-04 (APELANTE), ELISEU CERISARA - CPF: 001.718.241-72 (ADVOGADO), JOSE DE MEDEIROS PACHECO - CPF: 003.388.500-15 (ADVOGADO), REGINA MORAES REGIUS - CPF: 141.859.030-49 (ADVOGADO), DANI LEONARDO GIACOMINI - CPF: 480.730.160-87 (ADVOGADO), VINICIUS LUDWIG VALDEZ - CPF: 564.314.900-10 (ADVOGADO), GERMANO GOMES VON SALTIEL - CPF: 005.282.490-02 (ADVOGADO), AUGUSTO GOMES VON SALTIEL - CPF: 010.042.330-27 (ADVOGADO), JOSE IDEMAR RIBEIRO - CPF: 055.081.181-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXISTÊNCIA. MULTA EM VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO.
RECURSO PROVIDO NO PEDIDO SUCESSIVO.

1.

No caso concreto, a decisão recorrida
indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença

e extinguiu a execução
, logo, possui natureza de sentença e deve ser combatida pelo competente recurso de apelação, razão pela qual não há falar em inadmissibilidade deste recurso.

2. “Nos casos em que haja extinção da execução, o recurso cabível é a apelação e não o agravo de instrumento, que, somente se admite quando interposto contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença. Precedentes.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1458796 RJ 2019/0055984-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2019

3. A multa por
litigância de má-fé deve ser reduzida quando demonstrada que é excessiva.

4. Recurso provido no pedido sucessivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
MASSA FALIDA DE ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL – APLUB PREV
(Id. 96989654)

em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT na ação de nº 0007107-58.2001.8.11.0041, em fase de cumprimento de sentença, na qual contende com
Marly Sonia de Carvalho
, que extinguiu a execução e condenou a recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 10% do valor corrigido da causa.

Inconformada, a parte apelante requer a reforma da sentença argumentando em síntese que não é cabível a condenação em litigância de má-fé, de forma alternativa requer a minoração do percentual fixado para a multa.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a aplicação da multa de litigância de má-fé, de forma sucessiva requer a redução do percentual fixado.

A parte recorrida apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento de recurso em razão de inadequação da via eleita e no mérito pelo desprovimento.

O Ministério Público em manifestação subscrita pela Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, Procuradora de Justiça, informa não haver interesse público que legitime a intervenção ministerial (Id. 118873992)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se no caso concreto é aplicável à multa de litigância de má-fé a parte recorrente.

Pois bem.

A parte recorrida defende nas contrarrazões que o recurso é inadmissível, pois a decisão combatida julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença de forma que possui natureza de decisão interlocutória, razão pela qual o recurso cabível seria o recurso de agravo de instrumento.

A decisão atacada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguiu a execução. Confira-se:

“[...] Assim, estando à parte executada com sua falência decretada e inexistindo informação quando a reversão da referida medida,
JULGO EXTINTO o presente CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, devendo a parte Exequente promover a habilitação de seu crédito nos autos da falência

(processo n. 5061910-80.2020.8.21.0001 em trâmite perante a Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências da Comarca de Porto Alegre - TJRS). Sem condenação em custas, despesas processuais ou honorários advocatícios. [...]” (Id. 96988033, pág. 8, negritei e sublinhei)

Destarte, nos termos do art. 203, §1º do CPC a decisão combatida possui natureza de sentença, confira-se:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais,
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz
, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como
extingue a execução
. (Destaquei)

Com efeito, a decisão recorrida
indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença

e extinguiu a execução
, logo, possui natureza de sentença e deve ser combatida pelo competente recurso de apelação, razão pela qual não há falar em inadmissibilidade deste recurso.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC⁄2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

[...]

4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito:
se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1º, parte final
; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, § 2º, CPC⁄2015.

[...] (REsp 1698344⁄MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22⁄5⁄2018, DJe 1º⁄8⁄2018. Destaquei)

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO
. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.
Nos casos em que haja extinção da execução, o recurso cabível é a apelação e não o agravo de instrumento, que, somente se admite quando interposto contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença. Precedentes.
2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1458796 RJ 2019/0055984-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2019). (Destaquei)

No que tange a litigância de má-fé o magistrado de primeira instância fundamentou a sua ocorrente nos seguintes termos “
Entendo que o executado atuou de modo temerário nos autos quando apresentou a impugnação ao presente cumprimento de sentença e pugnou pela realização de prova pericial, mas não recolheu os valores referentes aos honorários periciais, que, diga-se de passagem, não se evidenciavam excessivos (R$ 7.900,00), mesmo quando estes foram parcelados, optando por simplesmente desconsiderar as determinações judiciais, evidenciando, ainda, oposição injustificada ao andamento do processo. Note-se, que as referidas condutas parecem ter sido engendradas com o objetivo de conseguir tempo para alcançar a declaração judicial de
autofalência,
prejudicando, assim, inúmeros credores. Assim sendo,
reconheço a litigância de má-fé do executado
ao manejar a impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada nesta ocasião, por incorrer nas hipóteses do art. 80, IV e V do CPC, ao que com fulcro no que estabelece o art. 81 do CPC, aplico ao executado/litigante de má-fé multa correspondente a 10% do valor corrigido da presente execução. [...]” (Id. 96988033, pág. 5)

A parte recorrente sustenta não ser cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé, pois “
salta aos olhos que
a decretação de falência se deu em 15.09.2020
, sendo noticiada nos autos da ação em epígrafe em 29.10.2020 (Id. 42534749),
muito após os
atos
que, segundo o
decisum
, consistiriam na conduta desleal assentada pelo juízo
a quo
, sendo evidente que
a MASSA FALIDA
– composta pela universalidade de credores em dentre estes, a própria recorrida, aos quais será revertido o produto da arrecadação de seu ativo –
não se confunde com a própria falida
,
que figurava como parte executada no presente feito até sua extinção regular
por meio da sentença de quebra proferida pelo juízo da Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências de Porto Alegre nos autos do processo n. 5061910-80.2020.8.21.0001. Com isso, não se pode falar que
a MASSA FALIDA
“
apresentou a impugnação ao presente cumprimento de sentença e pugnou pela realização de prova pericial, mas não recolheu os valores referentes aos honorários periciais
”, na medida em que
sequer existia
massa falida
quando aviada referida impugnação,
datada de 05.11.2013
(Id. 37701988), tampouco quando do
não recolhimento
dos honorários periciais, cuja derradeira determinação data de 28.08.2020 (Id. 37720555) [...]” (Id. 96989654, pág. 4)

O argumento não prospera, uma vez que a massa falida é ente jurídico despersonificado e está sujeita aos efeitos da sentença, tanto é assim que interpôs este recurso.

Todavia, ao analisar a sentença verifico que a multa aplicada encontra-se e patamar excessivo razão pela qual o recurso deve ser provido em seu pedido sucessivo para minorar o valor aplicado a título de multa por litigância de má-fé, porém em valor superior a 1% (um por cento).

Assim, reformo a sentença e aplico a parte Apelante
,
multa por litigância de má-fé, caracterizada nos termos ao art. 80, IV e V do CPC, no importe de 3% (três por cento) sobre o valor corrigido da causa, valor que entendo adequado ao caso concreto.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações,
DOU PROVIMENTO,
para aplicar a parte apelante
multa por litigância de má-fé, caracterizada nos termos ao art. 80, IV e V do CPC, no importe de 3% (três por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Inobstante o desprovimento do recurso, fato é que a parte apelante é sucumbente na ação, razão pela qual não inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022